Tribunal: TJDFT
Processo: 0000798-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. JUSTA CAUSA PARA A DENÙNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Ministério Público contra decisão que rejeitou liminarmente a denúncia em relação a uma das imputações (art. 19 da LCP).
2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 – que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. O elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). Contudo, é necessário que as circunstâncias do fato indiquem que a arma branca é portada com desígnio criminoso, em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Precedentes no STF (AI 782488, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 01/02/2010, Publicação: 23/02/2010)
3 – Denuncia. Justa causa. Os elementos coligidos (ID18887707) não descrevem qualquer circunstância pelas quais se deva presumir que o porte da arma branca se destinava a uso doméstico. Ao contrário, o réu, que tem antecedentes criminais, a portava de modo ostensivo em lugar de alta incidência de crimes. Não se pode, pois, afastar, em juízo de prelibação, a hipótese de violação ao Capítulo I da Lei de Contravenções Penais (art. 19 da Lei n. 3.688/1941, que tem por objeto jurídico a prevenção de crimes contra a pessoa. Assim, acha-se presente a justa causa para a ação penal. Decisão que se reforma para receber a denúncia também pela contravenção do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
4 – Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida na sua integralidade.